Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA. USO DOS DADOS DO AUTOR PARA CRIAR ASSINATURA NA PLATAFORMA DE STREAMING. FRAUDE NÃO COMPROVADA. CONTA QUE FOI CRIADA COM OS DADOS DO AUTOR, COM PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E OS ACESSOS ERAM FEITOS PELOS APARELHOS QUE O RECLAMANTE JÁ FAZIA USO POR MEIO DE SUA CONTA ORIGINAL. ATIVAÇÃO DE UMA SEGUNDA CONTA E BLOQUEIO DA CONTA ORIGINAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ROUBO, FURTO OU EXTRAVIO DE CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PRÓPRIO RECLAMANTE QUE DEIXOU ALGUÉM PRÓXIMO TER ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS OU EFETUOU NOVO CADASTRO DE MODO EQUIVOCADO. ACESSO AO STREAMING PELO APARELHO DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. CANCELAMENTO DA ASSINATURA E RESTITUIÇÃO DE VALORES POR MERA LIBERALIDADE DA RÉ DURANTE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
4. Restou comprovado que o recorrido, por sua desídia, deixou alguém próximo criar nova conta na plataforma de streaming ou por seu próprio equívoco criou nova assinatura ao acessar sua conta original.
5. Cabe à parte autora o ônus de provar que foi a ré deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
6. Reclamada comprovou que o cadastro foi confirmado com o número de telefone, código de segurança do cartão de crédito do reclamante, e, ainda, que os 167 títulos visualizados foram vistos mediante acesso aos aparelhos que o autor já fazia uso (Google Chromecast V2 Streaming Stick, Samsung_SM-A205G e Android IPhone 7).
7. O simples fato de o recorrido ter deixado alguém próximo ter acesso aos seus dados ou até ter criado a conta desconhecida por equívoco, contribuiu, decisivamente, para a ocorrência da cobrança e rompeu qualquer nexo de causalidade com a recorrente, razão pela qual não pode a ré ser responsabilizada por eventuais danos suportados pelo consumidor
8. Consigna-se que no primeiro contato efetuado pelo recorrido, na via administrativa (chat), a recorrente por mera liberalidade providenciou (i) o cancelamento da conta desconhecida pelo reclamante, (ii) efetuou o ressarcimento do valor cobrado e (iii) retornou o acesso da conta que estava desativada, isto é, atendeu a solicitação do autor sem precisar procurar o PROCON ou requere alguma medida judicial.
9. Danos morais não configurados.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo e julgar os pedidos iniciais improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (RECORRENTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRIDO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020